Tribunal: TJES
Processo: 0002588-15.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002588-15.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR BERNARDO XAVIER DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.300 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal, a limitação da agravante da reincidência à fração de 1/6 e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de entorpecentes para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução na pena-base ou na fração de aumento pela reincidência; e (iv) definir se o réu tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo de Exame Químico, o Auto de Apreensão e o Boletim Unificado comprovam a materialidade delitiva, diante da apreensão de 60 pedras de substância similar a crack e de R$ 65,00 em espécie em poder do réu.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares, colhidos sob contraditório, demonstram a autoria, pois os agentes narram a movimentação repetida do acusado até um muro, a localização da droga no ponto indicado por essa dinâmica e a confissão informal de propriedade da droga para revenda.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação quando se mostra coerente com o conjunto probatório e não há elementos concretos que infirmem a imparcialidade dos agentes.

A versão defensiva de que o réu seria mero usuário permanece isolada nos autos, enquanto a quantidade fracionada da droga, a apreensão de dinheiro trocado, o local conhecido como ponto de tráfico e a dinâmica observada pelos policiais evidenciam a mercancia ilícita.

A condição de dependente químico não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico, pois usuários também podem comercializar entorpecentes para sustentar o próprio vício.

A pena-base fixada acima do mínimo legal apresenta fundamentação concreta, em razão da valoração negativa de sete circunstâncias judiciais, especialmente os maus antecedentes, a conduta, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

A pluralidade de condenações definitivas autoriza o uso de uma condenação para valorar negativamente os antecedentes e de outra para reconhecer a reincidência, sem configurar bis in idem.

A multirreincidência justifica aumento superior à fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, quando o julgador fundamenta a exasperação nos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

A manutenção da prisão preventiva é adequada quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, subsistem os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta da conduta, somada à multirreincidência, evidencia risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0002588-15.2023.8.08.0021

APELANTE:
GILMAR BERNARDO XAVIER DE ARAUJO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GILMAR BERNARDO XAVIER DE ARAÚJO, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. O juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena final de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa técnica pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando não haver provas contundentes da traficância e invocando o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (posse para uso próprio).

No tocante à dosimetria, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea, e a redução da fração de aumento pela agravante da reincidência para 1/6. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas e que a dosimetria não merece reparos.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em judicioso parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ratificando os termos da condenação e a fundamentação da pena imposta.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória, que no dia 13 de setembro de 2023, por volta de 11h43min, na Rua Aurora Bandeira Gutiquim, atrás da Loja Sipolatti, Bairro Muquiçaba, Guarapari/ES, o réu vendeu, trazia consigo e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram o denunciado vendendo entorpecentes no local supramencionado, momento em que observaram que o acusado ia e voltava próximo a uma parede.

Realizada a abordagem, foi encontrado em posse do denunciado a quantia de R$65,00 (sessenta e cinco) reais.

Feita busca no local onde o acusado ia e voltava, foram encontradas 60 (sessenta) pedras de substância similar a crack.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou que estava traficando drogas.

Pois bem.

A defesa pleiteia primeiramente a absolvição do apelante, argumentando fragilidade probatória, ou a desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Contudo, analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a pretensão não merece prosperar.

A materialidade do delito encontra-se devidamente consubstanciada no Laudo de Exame Químico, Auto de Apreensão e no Boletim Unificado. Foram apreendidas 60 (sessenta) pedras de substância similar ao crack, além de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie em posse do réu.

A autoria, de igual modo, é inconteste. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares que efetuaram a prisão foram uníssonos e coerentes em suas declarações.

O PM Valcimar Cordeiro de Almeida relatou que visualizou o acusado deslocando-se repetidas vezes até um muro atrás da loja Sipolatti, atitude que motivou a abordagem. Realizada a varredura no exato local indicado pela movimentação do réu, foi localizada a expressiva quantidade de crack. O policial Rone Gama Correa corroborou integralmente essa versão, acrescentando que o local é um conhecido ponto de tráfico e que o réu confessou informalmente a propriedade da droga para revenda na ocasião da prisão.

É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça que o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando em consonância com o acervo fático e ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, alegando ser mero usuário, encontra-se isolada.

Ressalta-se ainda que condição de dependente químico não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico, sendo comum que usuários comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício.

A quantidade fracionada da droga (60 pedras de crack), a apreensão de dinheiro trocado e a dinâmica observada pelos agentes públicos evidenciam, de forma inequívoca, a mercancia ilícita.

Sendo assim, incabível a absolvição ou a desclassificação pretendida.

A defesa técnica pugna, de forma subsidiária, pela redução da pena-base ao mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, pela limitação da agravante da reincidência à fração paradigma de um sexto.

Contudo, ao analisar o critério trifásico adotado pelo juízo de piso, não vislumbro qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação que justifique a reforma da reprimenda imposta na sentença. Ao examinar a primeira fase da dosimetria, constato que o Magistrado fixou a pena-base em onze anos de reclusão e mil e cem dias-multa.

A exasperação operada não se deu de forma aleatória, mas foi devidamente motivada em elementos concretos, dentro da margem de discricionariedade vinculada conferida ao julgador.

O juízo sentenciante considerou sete circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta, a personalidade, os motivos, as circunstâncias do crime e as consequências. Dentre esses vetores, merece destaque a extensa e péssima folha de antecedentes criminais do réu, que ostenta condenações transitadas em julgado por crimes de furto, roubo e tráfico de drogas.

É assente na jurisprudência das Cortes Superiores que, havendo pluralidade de condenações definitivas, é perfeitamente lícito ao magistrado utilizar uma delas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e guardar outra para a segunda fase a título de reincidência, sem que isso configure indesejado
bis in idem.

Ademais, as circunstâncias do crime revestiram-se de especial gravidade concreta, tendo em vista que a traficância ocorria em local público de grande circulação de pessoas, gerando acentuada insegurança à coletividade e demonstrando a elevada reprovabilidade da conduta do agente.

Diante dessa pluralidade de sete vetores negativos idôneos e considerando o intervalo do preceito secundário do delito, o aumento da pena em seis anos não é desproporcional e mostra-se devidamente fundamentado, não comportando qualquer redução.

Na segunda fase, diante da incidência da agravante da reincidência, o juízo exasperou a reprimenda intermediária em dois anos, fixando-a em treze anos de reclusão.

Cumpre ressaltar que a legislação penal brasileira não prevê um percentual fixo, tampouco frações matemáticas rígidas, para o aumento da pena em razão de agravantes, cabendo ao julgador quantificar a sanção dentro do seu livre convencimento motivado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Embora a jurisprudência tenha firmado o entendimento de que a fração de um sexto seja um parâmetro prudencial para a segunda fase, as instâncias superiores admitem expressamente a adoção de frações superiores nos casos de multirreincidência.

Eis o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HABEAS CORPUS Nº 548.769 - RJ (2019/0357687-6), MINISTRO NEFI CORDEIRO, DATA DE JULGAMENTO: 10/03/2020 DJe: 16/03/2020)

No caso em apreço, o apelante acumula sucessivas condenações penais, o que denota fazer do crime seu meio de vida.

Esse histórico multirreincidente autoriza um recrudescimento mais severo, sob pena de ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que tratar um réu com reiteradas condenações da mesma forma que aquele com uma única condenação prévia seria um patente contrassenso jurídico.

Além disso, ao observarmos sob o prisma matemático, o aumento de dois anos não se afasta de forma desarrazoada da fração de um sexto, revelando-se um quantum adequado, comedido e devidamente ajustado ao perfil criminológico do réu.

Conclui-se, assim, pela inexistência de ajustes a serem feitos na sanção estabelecida, que foi aplicada mediante fundamentação concreta e em patamar proporcional às particularidades do caso e do agente.

Por fim, o pleito para recorrer em liberdade não merece acolhimento. O apelante permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal. Subsistem incólumes os requisitos do artigo 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela condição de multirreincidente do acusado, o que denota claro risco de reiteração delitiva.

É cediço que não faria sentido conceder liberdade ao réu que respondeu preso ao processo justamente após a superveniência de sentença penal condenatória, ausentes alterações fáticas favoráveis.

Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.